Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-30.2024.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003900-30.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURCELIA ALVES ALCHNOVIC - CPF: 432.345.261-68 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

MENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA
. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR
. NULIDADE DA CLÁUSULA
E CONTRATAÇÃO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, em que pleiteava: (i) revisão de juros remuneratórios; (
ii
) afastamento da cobrança de tarifas administrativas e de registro; (
iii
) nulidade da contratação de seguro prestamista por venda casada; (
iv
) repetição do indébito em dobro; e (v) afastamento da condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios e as tarifas de cadastro e registro configuram abusividade; (
iii
) determinar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; e (
iv
) fixar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna de modo específico os fundamentos da sentença, ainda que com repetição parcial de argumentos da inicial, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Os juros remuneratórios de 1,59% ao mês (20,84% ao ano) não ultrapassam a média de mercado e não configuram abusividade, inexistindo prova técnica que demonstre vantagem excessiva.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, conforme Súmula 566 do STJ, não havendo comprovação de onerosidade excessiva.

A tarifa de registro de contrato é lícita quando efetivamente prestado o serviço e em valor compatível com o mercado, o que se verifica no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1003900-30.2024.8.11.0008

APELANTE: JURCELIA ALVES ALCHNOVIC

APELADO: BANCO GM S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JURCELIA ALVES ALCHNOVIC, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face de BANCO GMAC S
/
A, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
(
art. 85 § 2º CPC
).

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a revisão das cláusulas contratuais que considera abusivas, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (
id
308378874), sustenta que os juros remuneratórios aplicados são abusivos
e que
instituição financeira não prestou informações claras sobre os termos e encargos envolvidos no contrato.

Afirma que a
s
tarifa
s
de registro de contrato
e de cadastro são
indevida
s
,
que
se
trata
de custo inerente à atividade da instituição financeira
e que houve
vantagem manifestamente excessiva.

Argumenta que houve venda casada na contratação do seguro, pois não ficou comprovado que foram oferecidas opções à apelante quanto ao seguro, destacando que o valor do seguro (R$ 3.430,90) é maior que a parcela do financiamento.

Por fim, pugna pela repetição do indébito em dobro
.

Em suas contrarrazões (
id
308378881), o apelado suscita preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
o banco,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que as razões recursais seriam genéricas e não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O referido princípio exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito causadores de seu inconformismo, atacando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, estabelecendo uma relação lógica entre os argumentos da decisão recorrida e as razões do inconformismo.

No caso em análise, em que pese as alegações do apelado, verifico que as razões recursais apresentam fundamentação específica contra a sentença, impugnando os pontos centrais da decisão, especialmente no tocante à abusividade dos juros remuneratórios e à suposta venda casada de seguro prestamista.

O recorrente estruturou sua argumentação em torno de pontos específicos abordados na sentença, apresentando fundamentos jurídicos e fáticos que, em seu entendimento, justificariam a reforma do julgado.

Assim, ainda que se possa questionar a qualidade técnica de alguns argumentos, não há como negar que o apelo atendeu ao requisito da dialeticidade.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese,
apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato bancário
(Cédula de Crédito Bancário – Proposta P004182225/3 – id 308378859)
, na qual a autora, ora apelante, pretende a revisão de cláusulas contratuais que considera abusivas, especificamente quanto aos juros remuneratórios, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e seguro, além da repetição do indébito em dobro.

A apelante sustenta a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência na contratação.

O princípio da boa-fé objetiva, positivado nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil, bem como no artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação em todas as fases da relação contratual.

Por sua vez, o princípio da transparência, consagrado no artigo 6º, inciso III, do CDC, assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços, bem como sobre as cláusulas contratuais.

No caso em análise, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a violação a tais princípios. O contrato firmado entre as partes contém cláusulas claras quanto aos encargos cobrados, tendo a apelante manifestado sua concordância mediante assinatura do instrumento. Não há nos autos prova de que tenha havido omissão de informações essenciais ou imposição de condições excessivamente onerosas que não pudessem ser identificadas pelo consumidor no momento da contratação.

A mera alegação genérica de violação aos princípios da boa-fé e da transparência, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a ocorrência de práticas abusivas, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida.

No que tange aos juros remuneratórios, a apelante alega que seriam abusivos, argumentando que a instituição financeira não prestou informações claras sobre os termos e encargos envolvidos no contrato.

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros remuneratórios de
1,59
% ao mês (
20,84
% ao ano
).

É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros estabelecida na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa praticada se mostra excessivamente onerosa em relação à média do mercado.

No caso em tela, a apelante não logrou demonstrar que os juros pactuados ultrapassaram significativamente a taxa média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação. O laudo pericial mencionado nas razões recursais não foi produzido nos autos, tratando-se de documento unilateral que não possui o condão de comprovar a alegada abusividade.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Quanto às tarifas administrativas, o apelante questiona a cobrança da tarifa de cadastro
e de
registro do contrato
,
sob o argumento de que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços.

No entanto, como bem observado na sentença, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, o que ocorreu no presente caso.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, no entanto, não restou demonstrado que o valor cobrado (R$
930,
00) estava fora da média de marcado praticada no período, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

De igual modo,
a
tarifa de registro do contrato
é
considerada lícita quando efetivamente prestado o serviço e desde que não abusivo o valor cobrado.

No caso em tela, o contrato previu expressamente t
al
cobrança, e
a
apelante, a despeito da inversão do ônus da prova deferida em seu favor, não logrou demonstrar que o serviço não
foi
prestado ou que o valor cobrado era manifestamente desproporciona
l
ao praticado no mercado, limitando-se a impugnar genericamente sua legalidade.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrato
,cobrada no valor de R$
316,00,
porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

O apelante sustenta que houve venda casada de seguro prestamista no valor de R$
3.430,90
, em violação ao art. 39, I, do CDC, alegando que foi compelido a contratar o
seguro como condição para obtenção do financiamento, sem possibilidade de escolha da seguradora.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non
’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

O apelante pleiteia a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade.

Todavia, conforme análise anterior, não ficou caracterizada a abusividade dos encargos contratuais impugnados pelo apelante, não havendo, portanto, fundamento para a descaracterização da mora.

A jurisprudência consolidada estabelece que somente o reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual é capaz de descaracterizar a mora do devedor. Não sendo esse o caso dos autos, mantém-se hígida a mora do apelante.

E
ventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
, com as ressalvas do art. 98 §3

º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025